Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745529-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROQUE GONCALVES FILHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Roque Gonçalves Filho contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0713480-74.2020.8.07.0020) ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que o réu, ora agravado, fosse impedido de reter qualquer valor relacionado ao salário do autor, ora agravante, na conta salário no 01048874-5 da agência 0081, liberando, imediatamente, os valores já bloqueados, os quais totalizam R$ 4.734,70, acrescidos de juros de mora de 1%, sob pena de multa diária (ID 20497478). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a conta destina-se exclusivamente ao recebimento do salário, e que jamais assinou ou concordou com qualquer documento que autorizasse o agravado a bloquear ou reter o seu único meio de sobrevivência. Discorre sobre a impenhorabilidade do salário à luz do art. 833, IV, do CPC, e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Aduz que caso a instituição bancária deseje saldar débito do correntista, deverá valer-se dos meios judiciais para tanto. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer a antecipação da tutela recursal no sentido de impedir o agravado de reter/bloquear qualquer valor relacionado ao salário na conta salário no 01048874-5 da agência 0081, bem como determinar a imediata liberação dos valores já bloqueados, no total de R$4.734,70 (R$2.067,79 (setembro); R$2.666,91 (outubro)). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular ao ID 20497479. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pleito de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento. Como cediço, para o deferimento da medida antecipatória é necessário um mínimo de provas que ampare os fundamentos trazidos pela parte requerente. No caso em comento, os documentos que instruem o feito afastam a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Compulsando os autos observa-se que o agravante declarou a intenção de realizar a abertura da conta exclusivamente para recebimento de salários e outros proventos (ID 20497480 – p. 5). Contudo, ao aderir à proposta de abertura de conta corrente, anuiu com a disponibilização de limite de crédito rotativo nas modalidades “cheque especial” (ID 20497480 – p. 1 e 9) e “Santander parcelado” (ID 20497480 – p. 15). Outrossim, aderiu ao Pacote de Serviços, autorizando o débito da mensalidade em sua conta corrente (ID 20497480 – p. 5). Nessa perspectiva, revela-se acertada a decisão agravada ao consignar que o banco efetuou a retenção de 30% do salário do agravante com apoio em cláusula autorizativa. Ademais, o agravado não procedeu à retenção integral do salário, medida que atenta contra a dignidade da pessoa humana, mas, sim, ao valor correspondente a 30% do salário creditado em conta, o que é admitido pela jurisprudência, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. I. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, veda a penhora de qualquer verba de índole remuneratória, mas não interdita a possibilidade das partes convencionarem, no plano material, pagamento por meio de desconto incidente sobre essa mesma verba. II. O mecanismo do desconto em conta corrente favorece ambos os contratantes, haja vista que torna a concessão do crédito menos onerosa e representa fórmula segura de adimplemento. III. Viola os primados da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual a prevalência da cláusula ou da prática contratual que, a despeito de proporcionar o recebimento célere e seguro do crédito disponibilizado, permite a retenção de toda a remuneração do consumidor, ou de parte significativa dela, inviabilizando sua manutenção e de sua família. IV. A limitação dos descontos ao patamar de 30% restabelece o equilíbrio entre os contratantes e assegura, a um só tempo, a satisfação da dívida e a dignidade do consumidor. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1197161, 20160110552617APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 446/449) (grifo nosso) CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A contratação de débito em conta corrente apresenta-se lícita, tendo em vista que envolve nitidamente a autonomia da vontade das partes, principalmente pela existência de condições mais favoráveis ao consumidor com a redução dos encargos. 2. Não havendo qualquer prova no sentido de que o débito de fato atinge a subsistência do devedor ou de que seria superior ao percentual de 30% (trinta por cento) do seu salário, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer ilegalidade no contrato entabulado entre as partes. 3. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1092664, 20170110418879APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: 308/313) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora